Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705749-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON DE AZEVEDO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ADILSON DE AZEVEDO contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais que move em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (processo n. 0700611-05.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Alega que juntou aos autos a documentação necessária para demonstração de sua hipossuficiência, o que não foi considerado suficiente pelo juízo, negando o livre acesso do agravante ao Judiciário. Discorre sobre o foro de competência para ajuizamento da referida ação, asseverando que a relação entre as partes é de consumo, podendo ser ajuizada no foro da ré, conforme art. 53, III, do CPC, de acordo com as prerrogativas dadas pela lei ao consumidor. Menciona o art. 4o, I, do CDC e as Súmulas n. 77 do TJSP e n. 33 do STJ. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, invoca o art. 4o da Lei n. 1.060/50, sustentando que a declaração de hipossuficiência é documento suficiente para a concessão do benefício, o que é corroborado pelo art. 98 e seguintes do CPC, gozando, assim, de presunção juris tantum de veracidade e que só pode ser elidida através de provas em contrário ou procedimento próprio de impugnação. Aduz que a contratação de advogado particular pela parte hipossuficiente não é óbice ao deferimento da gratuidade, eis que a parte não é obrigada a se valer dos serviços prestados pela Defensoria Pública, o que resta comprovado pelo teor da Lei n. 1.060/50 e pela Constituição Federal, que garantem o direito sem esse requisito de representação processual. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, em seguida, ressalta a necessidade de concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso diante do risco de indeferimento da inicial. Ao final, requer a concessão do referido efeito para suspender a eficácia da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, deferindo o benefício da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Incumbe ainda ao Relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, apreciar o pedido concernente à gratuidade de justiça formulado e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento do preparo. Na hipótese dos autos, tenho que os argumentos deduzidos pelo agravante revelam-se suficientes para a demonstração da probabilidade de provimento de seu recurso, bem como demonstra, de forma inequívoca, o risco de lesão grave, eis que teria que suportar o ônus do pagamento das custas e de eventual sucumbência. Notadamente, o art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARÁGRAFO 3o DO ART. 99 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do art. 99 do Código de Processo Civil) é relativa (iuris tantum) e, assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1191240, 07015817620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1189963, 07055795220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Ao contrário do entendimento manifestado na decisão agravada, tenho que os documentos que instruem a petição inicial revelam de forma satisfatória a hipossuficiência do autor/agravante, sendo desnecessária a vinda de outros elementos de prova para referendá-los. Infere-se da carteira de trabalho, juntada no ID 80972143, que o agravante exerce atividade laboral como porteiro desde 2016, profissão que, notoriamente, seja em Varginhas/MG, onde reside, ou no Distrito Federal, não é contemplada com valores condizentes à responsabilidade que lhe é conferida muitas das vezes. Ademais, o valor da conta de luz, juntada como comprovante de residência (ID 80972135), registrando R$ 259,09 (duzentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) não espelha, data venia, condição econômica suficiente, pois sabidamente a despesa de uma residência bem guarnecida de aparelhos eletrodomésticos e chuveiro elétrico supera em muito referido valor. Outrossim, o autor/agravante, nos últimos três anos, foi isento de apresentar declaração de imposto de renda, conforme IDs 80972129,80972131 e 80972133. Nesse cenário, tenho que os documentos juntados ao processo de origem mostram-se suficientes para a concessão do benefício, cabendo à parte contrária impugnar, se o caso. Deixo de apreciar a questão atinente à regra de competência, pois a decisão agravada nada tratou sobre o assunto. Ante o exposto, conheço em parte do recurso para CONCEDER o efeito suspensivo pleiteado, suspendendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, sem prejuízo do prosseguimento do feito na origem. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 15:20:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator